Tribunal: STF
Processo: RE 208891
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
EMENTA : Agravo regimental a que se nega provimento, eis que a
pretendida isonomia encontra obstáculo na Súmula 339, além de o
 acórdão
recorrido ter reconhecido a desigualdade real entre os cargos em
debate. Precedente: RE nº 192.659, 1ª Turma.